Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722517-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: MMM PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade ou não de o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos (REsp 1.955.539/SP – Tema 1.137). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, DO CPC/2015) - CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS QUANTO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO - CRITÉRIOS CONSOLIDADOS NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Controvérsia: a questão em discussão consiste em saber se, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, é possível ao magistrado adotar medidas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de obrigação descumprida, bem ainda, quais os critérios que devem ser observados para a implementação das providências. 2. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, de modo a regular idênticas situações jurídicas com efeitos prospectivos, fixa-se a seguinte tese repetitiva: 2.1. "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal." 3. Caso concreto: Ação executiva de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) na qual, inicialmente, foram indeferidas as medidas executivas atípicas requeridas pelo credor, relativas à apreensão da carteira de habilitação e do passaporte, bem como ao bloqueio de cartões de crédito. 3.1. Em sede de agravo de instrumento, parcialmente provido, o Tribunal Estadual apenas determinou o bloqueio dos cartões de crédito do devedor não vinculados à compra de alimentos. Os demais pedidos foram negados com base em fundamentos abstratos, que os qualificaram como medidas ontologicamente exageradas e inadequadas à execução destinada à satisfação do crédito, sem qualquer exame das particularidades do caso. 3.2. Contudo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a adoção de meios executivos atípicos é plenamente admissível, desde que analisados, à luz do caso concreto, os parâmetros acima descritos. 4. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, determinando-se o rejulgamento do agravo de instrumento à luz dos critérios fixados na presente tese repetitiva, mantida a medida atípica já deferida sob pena de reformatio in pejus. (REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 24/12/2025). (g.n.). In casu, o acórdão combatido concluiu que (ID52207512): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CNIB.CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 139, IV DO CPC. MEDIDA ATÍPICA INADEQUADA. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira. 3.In casu, as medidas referentes à indisponibilidade de bens junto ao sistema CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito. 4. Agravo de instrumento desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do inconformismo sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B